Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de declaração de venda casada e restituição de valores pagos a título de seguro prestamista, contratados junto à Cédula de Crédito Bancário, de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (ii) determinar a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente; e (iii) verificar se houve danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem a comprovação de que a instituição financeira facultou ao consumidor a liberdade de escolha por outra seguradora, caracteriza venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e conforme tese do STJ no Tema 972.
4. A ausência de comprovação pela autora quanto à solicitação de cancelamento do seguro, assim como a negativa do banco em atendê-la, impossibilita o reconhecimento de má-fé necessária para autorizar a restituição em dobro dos valores cobrados.
5. A simples ilegalidade na cobrança não enseja indenização por danos morais, pois não ficou demonstrada violação a direitos de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A imposição de seguro prestamista vinculado ao contrato bancário, sem a opção de contratação com outras seguradoras, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
2. A devolução de valores cobrados indevidamente em decorrência de venda casada deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.
3. A configuração de venda casada, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; Acórdão 1761493, 07068448120228070001, 6a Turma Cível, DJE 11/10/2023.